Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ART. 593, III, ALÍNEA C, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. SEPARAÇÃO DOS FILHOS ÓRFÃOS APÓS O CRIME. PROVIMENTO.
1. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas nas razões recursais. Enunciado n. 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Mostra-se pertinente a avaliação negativa das consequências do crime quando o feminicídio resulta na orfandade e separação dos filhos menores da vítima, que à época dos fatos contavam 13 e 4 anos de idade. Precedentes. Reprimenda majorada com esteio na alínea c do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, que recomenda o recrudescimento da pena-base na fração de até 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.